Tribunal: TJPA
Processo: 0801229-52.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801229-52.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: MARIA ONEIDE PADILHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº
0801229-52.2021.8.14.0133

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARITUBA

RECORRIDO:
MARIA ONEIDE PADILHA DE OLIVEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE POR MUNICÍPIO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. IRDR Nº 9 DO TJPA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Marituba contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidora contratada temporariamente, declarando a nulidade do vínculo laboral com o Município e condenando-o ao recolhimento dos depósitos do FGTS referentes aos períodos trabalhados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Município pleiteia o sobrestamento do processo com base no IRDR nº 9 do TJPA, que versa sobre a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS em contratos temporários firmados com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: (i) definir se o IRDR nº 9 do TJPA, instaurado para analisar vínculos firmados sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, se aplica analogicamente aos contratos temporários regidos por lei municipal (Lei nº 289/2013 do Município de Marituba).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do IRDR nº 9 do TJPA limita-se aos contratos temporários firmados com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não abrangendo, portanto, vínculos estabelecidos por entes municipais com fundamento em legislação local, como a Lei Municipal nº 289/2013.

4.

A suspensão de processos em virtude de IRDR não é automática, exigindo decisão formal de afetação ou determinação expressa de sobrestamento, o que não ocorreu nos autos.

5.

A tentativa de aplicar por analogia o IRDR nº 9 a contratos temporários celebrados por municípios viola os limites da
ratio decidendi
do incidente e compromete a segurança jurídica da sistemática de precedentes vinculantes estabelecida pelo CPC/2015.

6.

O vínculo reconhecidamente nulo não afasta o direito da servidora ao recebimento do FGTS, diante da prestação de serviços e do pagamento de remuneração, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.478/RO (repercussão geral – Tema 382).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O IRDR nº 9 do TJPA, delimitado aos contratos temporários firmados com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não se aplica a vínculos estabelecidos por entes municipais com fundamento em legislação local.

2.

A suspensão de processos com base em IRDR exige decisão formal e não decorre automaticamente da existência de tema semelhante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, 982, I e 1.022, parágrafo único; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.10.2010 (Tema 382 – Repercussão Geral); TJPA, AgInt nº 0813841-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.04.2025; TJPA, EDcl nº 0804900-56.2021.8.14.0045, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 18.02.2025

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"

Desta feita, não trouxe o apelante elementos suficientes para infirmar a decisão monocrática de origem, pelo que deve ser mantida em sua integralidade
.
Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença de origem."

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática não possui respaldo legal, ao passo que desconsiderou o pedido de sobrestamento do feito com base no IRDR nº 9 do TJPA, o qual versa sobre a controvérsia a respeito do pagamento de FGTS a servidores contratados temporariamente, ainda que sob legislações distintas, mas cuja natureza jurídica da relação de trabalho é similar.

O Município argumenta que o referido IRDR abrange matéria de igual complexidade, versando sobre vínculos jurídicos estabelecidos entre a Administração Pública e servidores temporários, não sendo razoável restringir sua aplicabilidade apenas àqueles regidos pela Lei Complementar Estadual nº 7/1991, ignorando a aplicabilidade subsidiária da Constituição Estadual aos municípios.

Sustenta, ainda, que há precedentes deste Egrégio Tribunal determinando o sobrestamento de feitos similares, inclusive nos casos regidos por leis municipais, como a Lei Municipal nº 289/2013, diante da identidade fática e jurídica com os fundamentos do IRDR nº 9.

O agravante invoca o princípio da isonomia e a necessidade de se preservar a coerência e uniformidade na jurisprudência, fundamentando o pedido no art. 982, I, do CPC, bem como no enunciado 95 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que permite a suspensão de feitos que tratem de matéria jurídica idêntica, independentemente da norma de regência local.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR nº 9 do TJPA.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A decisão monocrática impugnada analisou com precisão a matéria posta nos autos, tendo fundamentado que o IRDR nº 9, instaurado no âmbito do TJPA, possui como objeto exclusivo os contratos temporários celebrados com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991. No caso concreto, contudo, a contratação do autor foi realizada com fundamento na Lei Municipal nº 289/2013, não sendo alcançada, portanto, pela ordem de suspensão dos processos determinada no incidente.

Conquanto o incidente (IRDR nº 9) trate de tema semelhante, ele foi delimitado à Lei Complementar Estadual nº 7/1991, sendo inaplicável à hipótese dos autos, regida por legislação municipal. Ainda que se pudesse reconhecer identidade material, a vinculação ao IRDR exige decisão formal de suspensão, o que não se verifica no presente feito. Decisões diversas sobre casos análogos não vinculam o órgão colegiado ao sobrestamento, máxime diante da inexistência de determinação geral nesse sentido.

O contrato da parte autora, por sua vez, foi celebrado sob a égide da Lei Municipal nº 289/2013, diploma local que estabelece regras próprias de contratação, com regime jurídico e critérios distintos. Tal fato é expressamente reconhecido na decisão monocrática agravada, que fundamentadamente afirma: “Considerando que a contratação objeto da presente demanda foi realizada sob o regime da Lei Municipal nº 289/2013, não se aplica ao feito a suspensão outrora mencionada.”

A tentativa de aplicar, por analogia, o IRDR estadual a contratos municipais viola os limites da
ratio decidendi
do incidente e compromete a segurança jurídica e a coerência da sistemática recursal prevista no CPC/2015.

A Corte estadual já decidiu em casos semelhantes:

“Desse modo, vislumbra-se que a matéria discutida nos autos do IRDR nº 9, limita-se a análise das nulidades existentes nos contratos de trabalho temporário firmados entre o Estado do Pará e seus respectivos servidores, inexistindo relação jurídica com os servidores dos Entes Municipais, razão pela qual o alcance do IRDR nº 9, não atinge as Ações de Cobranças de FGTS ajuizadas contra os Municípios.” (TJPA – Nº0813841-28.2024.8.14.0000 – Relator(a):

EZILDA PASTANA MUTRAN. Publicado Decisão em 04/04/2025).”

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSPENSÃO DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em apelação cível, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Doracy Pereira de Barros Azevedo. 2.O embargante sustenta omissão quanto à suspensão do feito em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813606-95.2023.8.14.0000, que determinou a paralisação dos processos que discutem o direito ao FGTS para servidores temporários contratados sob a Lei Complementar Estadual nº 7/1991. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não reconhecer a suspensão do processo em razão do IRDR e se há fundamento para anulação do decisum ou para a suspensão do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A suspensão dos processos em decorrência do IRDR não se dá de forma automática, devendo ser analisado o alcance da tese fixada e a adequação do caso concreto. 5. A decisão embargada apreciou a questão e entendeu que o caso não se enquadra nos efeitos suspensivos do IRDR, considerando as peculiaridades fáticas e jurídicas da demanda. 6. O embargante busca a rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. 7. Não há violação ao artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, uma vez que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e abarcou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A suspensão de processos em razão de IRDR não é automática, devendo ser analisada a pertinência do caso concreto ao escopo da tese fixada. A discordância da parte com a decisão não caracteriza omissão apta a justificar embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.04.2021.” (TJPA – Nº0804900-56.2021.8.14.0045– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Publicado Decisão em 18/02/2025).”

A agravante junta aos autos decisões em que houve sobrestamento de feitos sob o argumento de analogia normativa. Todavia, todos os precedentes citados tratam de processos afetados diretamente pela Lei Estadual nº 7/1991 ou não trazem qualquer análise criteriosa sobre a distinção de regimes jurídicos, limitando-se a mera menção ao IRDR.

Ressalto que, mesmo que o contrato de trabalho da servidora tenha sido celebrado de forma temporária e, posteriormente, declarado nulo, é incontroverso o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478/RO, com repercussão geral reconhecida.

A jurisprudência do STF não restringe o direito ao FGTS ao regime celetista, mas o estende aos contratos nulos celebrados pela Administração Pública, desde que tenha havido prestação de serviços e pagamento de salário. Trata-se de consequência da teoria do fato jurídico consumado, que veda o enriquecimento ilícito do ente público.

Logo, mesmo que se acolhesse, em tese, a pretensão de suspensão, o desfecho jurídico seria idêntico: reconhecimento do direito ao FGTS pelos serviços efetivamente prestados

Diante do exposto, resta demonstrada a inconsistência técnica, jurídica e lógica dos fundamentos do Agravo Interno, seja quanto à tentativa indevida de ampliar o alcance do IRDR nº 9 para hipóteses não contempladas em sua afetação, seja quanto à tese de inexistência de direito ao FGTS diante da nulidade do contrato temporário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Município de Marituba, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou a Apelação e confirmou a sentença de procedência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025